Tribunal: TJPA
Processo: 0005734-36.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005734-36.2005.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JARDSON DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, quando não há provas suficientes a embasar a decisão a que chegou o corpo de jurados, pois duas teses foram postas e o corpo de jurados entendeu em formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado, já que não se pode utilizar de depoimentos prestados ainda em sede policial para abarcar uma tese condenatório, ainda mais junto ao Tribunal do Júri Popular. Princípio da soberania dos veredictos previsto constitucionalmente
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Santarém, que absolveu o apelado da conduta que lhe foi atribuída,
descrita no

art. 121,
caput
,
do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia acusatória que
na tarde do dia 16 de outubro de 2005, a vítima Francisley Gabriel Oliveira Pimentel, na época com 15 anos de idade, encontrava-se assistindo uma partida de futebol, quando se iniciou uma briga envolvendo as gangues APR e SC. Durante o confronto, Jardson dos Santos, membro da gangue APR, utilizando-se de uma arma, disparou contra a gangue rival, momento em que atingiu a cabeça da vítima Fransisley Gabriel Oliveira Pimentel, que veio a óbito no outro dia.

Após o devido processamento, o Juízo a quo pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Irresignado com a decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, tendo sido este julgado por esta Corte de Justiça na data de 30 de janeiro de 2015, sendo negado provimento ao mesmo.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo absolvido da imputação que lhe foi atribuída na denúncia acusatória.

Em razões recursais, ID 4991449
, pag. 10 e ss, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão que absolveu o denunciado, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Decisão contrária às provas dos autos. Necessidade de novo júri
.

Requer o
Parquet
a anulação da decisão absolutória proferida pelo Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal NÃO merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri levou em consideração tudo que foi trazido aos autos, menos o que constou na fase inquisitiva, junto à autoridade policial, já que lá não existiu o devido contraditório, não se podendo utilizar-se de depoimentos prestados em sede policial para fundamentar uma condenação junto ao Tribunal do Júri popular.

Portanto, pelas testemunhas aventadas no recurso em questão (LEANDRO ELIAS DA SILVA, IVANILDO DOS SANTOS, DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA e ELTON JOHN SILVA OLIVEIRA), vi que nenhuma delas foi a juízo confirmar os depoimentos prestados ainda na fase inquisitiva, para a autoridade policial, não se podendo aqui, em sede recursal, entender que a decisão recorrida foi contrária às provas dos autos, quando sequer essas provas foram confirmadas junto ao juízo da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". VERSÕES CONTRADITÓRIAS. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória. 2.
Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial
, ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial. 3. Não sendo idônea a fundamentação utilizada pela Corte de origem para concluir pela inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 4.
Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação
. 5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, anulando o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a novo Júri Popular. (STJ - AgRg no AREsp: 1847375 GO 2021/0064690-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Assim, entendo que a decisão encontra-se com absoluta sintonia com as provas produzidas no processo, tendo o Conselho de Sentença entendido pela absolvição, buscando-se assim a tese pleiteada pelo patrono do acusado, não havendo razão alguma para inverter os termos da decisão absolutória, neste momento, pois o Júri Popular foi exercido da forma mais transparente possível, buscando embasar sua decisão nas provas e depoimentos carreados ao processo.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ACOLHIDA PELOS JURADOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO ART.
593
,
III
, D, DO
CPP
. VÍTIMA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE INICIA A AGRESSÃO INJUSTA. AUSÊNCIA DE EXCESSO EM LEGÍTIMA DEFESA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A materialidade e a autoria restam evidenciadas, esta última pela confissão do acusado, que alegou, entrementes, a tese de legítima defesa. 2.
A decisão dos jurados que acolhe uma das teses apresentadas pelas partes não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos
.
No caso sob exame, o Tribunal do Júri expressamente desacolheu a tese da acusação e absolveu o réu, acolhendo a tese de legítima defesa e não se pode dizer que essa decisão contraria a prova dos autos
. 3. Ausência de testemunhas visuais e depoimentos afirmando que a vítima se encontrava, no momento do fato, em alto grau de embriaguez e que ficava agressiva quando ingeria bebida alcoólica. 4. Provas testemunhais corroboram com a versão do réu, bem como com a injusta agressão inicial da vítima contra o apelado, ameaçando-o com instrumento perfuro cortante. 5.
Todas as circunstâncias acima foram analisadas pelo Corpo de Jurados, que decidiu por acolher a tese da legítima defesa, a qual não contraria em absoluto a prova dos autos
. 6. A questão da utilização ou não de meios moderados deveria - como foi - ser apreciada pelos jurados, por se tratar, na realidade, de uma questão de interpretação das circunstâncias constantes dos autos, notadamente dos depoimentos do réu e das testemunhas. E o júri decidiu que o réu agiu em legítima defesa, tese que encontra guarida na prova produzida em juízo. 7.
Desse modo, vê-se que a versão acatada pelos jurados encontra respaldo nos autos, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão recursal de anulação do julgamento
. 8. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de apelação.” (TJ-PE. Apelação 3269063 PE. Rel. Odilon de Oliveira Neto. Julgamento: 14/10/2014) (Grifei)

Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri – porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.

4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada”.
(HC 58295/MS – data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma – Rel. Min. Hamilton Carvalhido).
(Grifei)
.

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões e, o fato de terem decidido pela desclassificação, em relação ao crime de homicídio, não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, já que duas teses foram postas a sua apreciação e, após tudo o que foi demonstrado no processo, resolveram formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado, uma vez que entenderam que o que foi demonstrado no processo caminhava nessa direção.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão que absolveu o denunciado da conduta atribuída na denúncia deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, pois os jurados aderiram a uma das teses postas e, por fim, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não merece reforma a decisão apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Assistente de Acusação
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/09/2023